Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737322-75.2022.8.07.0000 Agravante(s) Guilherme de Oliveira Rodrigues Agravado(s) VBE Empreendimentos Imobiliários Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme de Oliveira Rodrigues, diante de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada, VBE Empreendimentos Imobiliários Ltda.. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 139264593, do processo de referência): Trata-se de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, por meio da qual a parte autora requer o deferimento de tutela de urgência para: a) autorizar a consignação das parcelas mensais no valor que entende devido; b) determinar à parte ré que se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão de débitos oriundos do contrato; c) manter sob a posse da parte autora o imóvel dado em garantia do contrato. Sustenta, em suma, a abusividade da taxa de juros contratada e respectiva forma de capitalização,alegando a necessidade de limitar os juros contratados ao patamar de 6% ao ano, além de substituir o índice de correção monetária pactuado (IGPM) pelo IPCA, por ser mais benéfico ao consumidor. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, atutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, as alegações da parte autora quanto à abusividade das cláusulas contratuais têm por fundamento principal as taxas de juros supostamente abusivas e a previsão contratual de índice de correção monetária supostamente muito oneroso para o consumidor. Contudo, verifico que as taxas aplicadas ao contrato em discussão (1% de juros ao mês), a princípio, não se afastam daquelas praticadas no mercado em operações semelhantes. Destaco que a pretensão da parte autora, no sentido de reduzir os juros pactuados para o percentual de 6% ao ano, não encontra respaldo na legislação que rege a matéria em discussão e nem tampouco na jurisprudência pátria. A questão referente a eventuais irregularidades no cálculo dos encargos moratórios cobrados pela parte ré, o que teria gerado um saldo devedor a maior, deve ser analisada sob o crivo do contraditório e após eventual dilação probatória, considerando que as planilhas apresentadas pelo requerente foram produzidas de forma unilateral. Ademais, diferente do alegado pelo requerente, ainda que a pessoa jurídica demandada não integre o Sistema Financeiro Nacional, as regras previstas na Lei 9.514/97 são aplicáveis às incorporadoras e construtoras que comercializam imóveis com parcelamento do preço pactuado, de modo que os parâmetros e procedimentos estabelecidos pela referida legislação incidem na hipótese dos autos. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. IGP-M. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. NÃO OCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL JUNTO À CONSTRUTORA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Segundo a Lei número 9.514/97, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, as operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI. 5. Tratando-se de comercialização de imóvel com pagamento parcelado, mesmo a construtora não fazendo parte do SFI, poderá pactuar nas mesmas condições permitidas às instituições financeiras. 6. Não tendo sido demonstrado nos autos a ocorrência de capitalização de juros, entendo incabível o acolhimento do pleito autoral por não ter a parte se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1411115, 07276082520218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022). No mais, consigno que não deve ser acolhido o pedido de depósito judicial das parcelas que a parte autora entende devidas, seja porque foram calculadas de forma unilateral, como também porque a pretendida consignação em pagamento não se coaduna com a tese de que o valor total já adimplido supera o montante do débito. Ademais, o depósito do valor proposto pela parte autora, por ter sido calculado de forma unilateral e, aparentemente, sem observância das cláusulas contratuais,não terá o condão deafastar eventuais efeitos da mora, e tampouco impedirá a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Também não obstará a adoção das medidas previstas na Lei 9.514/97 para exercer a posse sobre o imóvel dado em garantia do contrato, providências que o credor / requerido poderá adotar no exercício regular do seu direito. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado na inicial. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias. Intimem-se as partes da presente decisão. Nesta sede, o agravante repisa os argumentos expostos na inicial para a concessão da tutela provisória da urgência. Insiste na tese de que deve ser liminarmente obstada a inscrição de seu nome em cadastro mantido por órgãos de proteção ao crédito e mantida sob seu poder a posse do imóvel litigioso. Indaga “como seria passível o pagamento tempestivo das parcelas, totalizarem um total de R$ 442.860,78 e, ainda sim, restar um saldo devedor de R$ 511.120,12, em um contrato original pactuado no valor de R$ 379.050,00, ainda, sendo considerado que deste valor, o que foi efetivamente financiado foi R$ 329.050,00??!!”. Defende ter havido adimplemento substancial do contrato. Destaca que “o IGP-m, índice utilizado para atualizar o presente contrato, vem sofrendo acentuados aumentos ao longo do tempo, ao passo que a remuneração do brasileiro e do requerente, não acompanha.” Aduz que “os juros pactuados no presente contrato, tanto em seu percentual como sua periodicidade de uso, também provoca aumentos expressivos no saldo devedor do contrato e, consequentemente nas parcelas a serem pagas”. Enfatiza necessário afastar a regra do art. 26 da Lei 9.514/97, na medida em que, reconhecidas as abusividades do contrato, não pode ser reconhecida sua mora. Salienta que “inexiste qualquer prejuízo ao agravado a manutenção da posse do imóvel pelo agravante, pois em caso de indeferimento do pleito, o que se vislumbra apenas de modo hipotético, poderá haver o bem, com respectivas valorizações e benfeitorias, conforme sempre houve esperado”. Ao final, o agravante requer: “E x – P o s i t i s”, verificado o preenchimento dos requisitos legais, requer se digne este Colendo Tribunal, através desta ínclita Câmara, conheça por tempestivo o presente recurso, para CASSAR A DECISÃO AGRAVADA e CONCEDER LIMINAR PLEITEADA AO AGRAVANTE, nos expostos supra. E por todo o substrato probatório contido nos autos, demonstra se aos cultos julgadores que o agravante/autor comprova com provas documentais robustas o seu direito a concessão do RECONHECENDO A TUTELA DE URGENCIA E DETERMINANDO A SUSPENSAO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATORIOS BEM COMO A INSERSAO DE SEU NOME NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. Guia de preparo e comprovante do pagamento (Ids 40925191 e 40925190). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Por mais que o agravante brade estar maculado o contrato por cláusulas abusivas, tal mácula não se mostra de plano evidenciada. Dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Quer isso significar que a possibilidade de intervenção judicial, para revisão contratual, é restrita à situações excepcionais. Assim, como regra, tem privilégio o postulado do pacta sunt servanda, para garantir a continuidade do negócio jurídico livre e consensualmente ajustado. No âmbito processual, o art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, exige que nas ações que tenham por objeto a revisão de alienação de bens, o autor descreva na petição inicial, “dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”. No caso, a despeito dos argumentos expostos em razões recursais, não está de plano evidenciada a excepcionalidade exigida pelo art. 421, par. único, do Código Civil, tão pouco foram suficientemente elencadas as cláusulas contratuais controvertidas e o valor incontroverso, conforme prevê o art. 330, § 2o, do CPC. Certo que não atende aos citados dispositivos legais a simples alusão ao valor originário do contrato (R$ 379.050,00), ao valor pago (R$ 442.860,78) e ao atual saldo devedor (R$ 511.120,12). A mera referência a tais quantias não permite formar raciocínio lógico-jurídico favorável à pretensão liminarmente deduzida. Para melhor compreensão, destaco que as previsões contratuais, sobre o adimplemento das prestações tem a seguinte redação (Id 135385860, do processo de referência): B) FINANCIAMENTO DIRETO: R$ 329.000,00 (Trezentos e vinte e nove mil reais), que serão pagos da seguinte forma: B.1) 120 (Cento e vinte) parcela(s) de R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais) cada com vencimentos mensais e consecutivos a partir de 15/11/2014; B.2) 12 (Doze) parcela(s) Intermediaria(s) Anuais de R$ 14.416,66 (Quatorze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) com pagamentos concomitantes aos da parcela do item "B.1" acima, vencíveis em 15/12/2015, 15/12/2016, 15/12/2017, 15/12/2018, 15/12/2019, 15/12/2020, 15/12/2021, 15/12/2022, 15/12/2023, 15/12/2024, 15/12/2025 e 15/12/2026. IV.2 - As parcelas do preço dos itens B.1 e B.2 serão reajustadas de acordo com a Cláusula 4.1, alíneas “a” e “b”, e, após a data da concessão da carta de HABITE-SE, serão acrescidas de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, a razão de 12% (doze por cento) ao ano. Enfim, em análise preliminar, não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária a ser calculado pelo IGP-M e juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, em especial porque expressas, claras e objetivas as cláusulas contratuais em que estipulados os encargos incidentes sobre as prestações devidas pelos compradores. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. ÍNDICES ADOTADOS. IGPM. APÓS CONCESSÃO DO HABITE-SE. LEGALIDADE. ÍNDICE LIVREMENTE PACTUADO. PACTA SUNT SERVANDA. ILEGALIDADE DE REAJUSTE MENSAL. NÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. 1. É lícita a incidência do Índice de Custo da Construção Civil (INCC) antes do "habite-se" e do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e após a emissão desse documento, conforme disposição contratual expressa, sobretudo se as regras sobre os encargos estipuladas nos contratos de promessa de compra e venda imobiliária estão claras e se não há qualquer abusividade em sua cobrança. 2. O Código Civil Brasileiro permite a revisão contratual de forma excepcional e por motivos imprevisíveis, nos termos de seus artigos 317 e 421. 3. Na hipótese dos autos, tem-se que, por livre vontade das partes, restou expressamente prevista, na cláusula sexta do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, a atualização monetária das parcelas com a utilização do índice IGPM, acrescido de juros de remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, o que é lícito e não revela, por si só, causa de onerosidade excessiva do contrato. (...). (Acórdão 1615404, 07361538420218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos. Da mesma forma, também falta verossimilhança à alegada necessidade de afastar a mora por incidência do art. 26 da Lei 9.514/97. O compromisso de compra e venda que firmaram as partes entre si traz expressa previsão de aplicação da mencionada regra legal pela constituição do gravame de alienação fiduciária sobre o imóvel objeto do contrato. Do referido instrumento, no que pertine à mora do promitente comprador, constou que (Id 135385860): 8.20 - Não havendo purgação da mora, o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis certificará o fato e promoverá o registro na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome da PROMITENTE VENDEDORA cabendo a esta apresentar o comprovante de recolhimento do respectivo ITBI. 8.21 - Consolidada assim a propriedade em nome da PROMITENTE VENDEDORA, esta promoverá o público leilão extrajudicialmente, para alienação do imóvel em questão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do registro da referida consolidação a que se refere o item anterior Ademais, os documentos que instruem a inicial dão conta de que em 30/6/2022 foi averbada a consolidação da propriedade fiduciária em favor da agravada (Id 135385868, pg. 3), tendo, em 5/7/2022, sido publicado edital para alienação extrajudicial do imóvel em questão, com hastas previstas para 22/7/2022 e 1/8/2022 (Id 135385861). Possível, desse modo, face ao tempo decorrido, que o leilão tenha ocorrido e que tenha sido arrematado o imóvel. Nesse contexto, verossimilhança não há em favor do agravante, pois a agravada atua amparada no contrato e na Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997. Logo, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Não demonstrado este, também aquele não se tem por evidenciado. De fato, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da precariedade das teses ventiladas pelo agravante, quando sustenta o afastamento da mora como causa impeditiva da consolidação da propriedade em favor da agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram a tutela de urgência, porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora